Tribunal: STF
Processo: RE 87441
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. A EXECUÇÃO HIPOTECARIA PODE SER
INTENTADA NOS MOLDES DA LEI N. 5.741/71, MESMO QUE O CONTRATO LHE
SEJA ANTERIOR. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL. II. RECURSO
CONHECIDO, A VISTA DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, MAS NÃO PROVIDO.